Tribunal: TJPA
Processo: 0007109-69.2017.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11418 - Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0007109-69.2017.8.14.0110
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: GOIANÉSIA DO PARÁ (VARA ÚNICA)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
J.J.S.M.
ADVOGADA: MARIA D¿AJUDA G. FRAGAS PAULÚCIO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS. 217-A E 218-A, C/C ART. 71, TODOS DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO.
TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. MATERIALIDADE DO CRIME EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ATOS SEXUAIS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. PENA EXACERBADA. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FUNDAMENTADAS CONCRETAMENTE.
QUANTUM
RELATIVO À INCIDÊNCIA DO CRIME CONTINUADO. PRETENDIDA FIXAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). INCABIMENTO. ABUSOS SEXUAIS PERPETRADOS AO LONGO DE ANOS, POR REITERADAS VEZES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É remansosa a jurisprudência no sentido de que, o reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios detectáveis, como no caso em epígrafe.
2. No que pertine à autoria delitiva do apelante, também restou sobejamente provada. Todas as 04 (quatro) vítimas são taxativas ao revelarem a intensa violência sexual a que foram submetidas, da tenra infância à adolescência, tendo como autor o recorrente em voga, mediante a prática de conjunção carnal, coito anal, oral, além toques nas genitálias, esfregamento nas regiões pudendas, dentre outros, cometidos tanto na residência do réu, como casa dos pais das vítimas, aproveitando-se aquele da confiança depositada por tais genitores, inclusive, por ser padrinho de uma das crianças.
3. No caso, os argumentos expendidos pela instância ordinária são válidos para exasperar a pena-base, cujo
quantum
não se revela desproporcional porquanto fundamentado em elementos concretos dos autos que demonstram ser expressivo e incomum o desvalor da ação.
4.
Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perpetradas 07 ou mais infrações, a exasperação da reprimenda, pela incidência do crime continuado, deve ser operada da maior fração de 2/3 (dois terços), tendo o Juízo
a quo
procedido com acerto neste ponto, já que, consoante os incisivos e harmônicos relatos das vítimas
,
os delitos teriam sido perpetrados, em reiteradas oportunidades, desde a infância até a adolescência dos ofendidos, quase que diariamente. Além disso, as vítimas narram, com minúcias, diversas ocasiões em que foram molestadas pelo réu.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de julho e encerrada aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

J.J.S.M.
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas dos crimes descritos nos artigos 217-A,
caput
, e 218-A, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 03-06) que, entre os meses de fevereiro de 2006 e outubro de 2009, no município de Goianésia, neste Estado, o recorrente em questão praticou, por diversas vezes, conjunção carnal e outros atos libidinosos com as vítimas A.D.S.G., R.D.S.G., E.D.S.G. e J.D.S.G., todas, à época, menores de 14 (quatorze) anos de idade. Praticou, ainda, conjunção carnal e outros atos libidinosos na presença de tais ofendidos; bem como os induziu, enquanto ainda menores, a praticarem, entre si, conjunção carnal e demais atos libidinosos, tudo para satisfação de sua lascívia. Descreve que, no dia 09 de setembro de 2017, o Conselho Tutelar de Goianésia do Pará recebeu denúncia, através do ¿disk 100¿, informando a ocorrência dos crimes sexuais suso mencionados, os quais foram confirmados pelas vítimas.

Em
razões recursais
(fls. 86-95), clama a defesa pela absolvição do apelante face à tese de negativa de autoria por ele sustentada - tanto na seara investigativa, como em juízo -, bem como diante da insuficiência de provas a ensejar a condenação, lastreada, unicamente, na palavra isolada e tendenciosa das vítimas, devendo prevalecer,
in casu
, o princípio do
in dubio pro reo
.

Alega, ainda, a inexistência, nos autos, do laudo de exame de conjunção carnal, de modo a refutar a materialidade dos delitos imputados.

Sustenta, outrossim, excesso punitivo, pugnando pela redução da pena-base cominada ao importe mínimo legal, diante da total favorabilidade das circunstâncias judiciais que servem de incremento à pena primária, sobretudo, a primariedade do recorrente; e ainda, pelo aumento, em decorrência da continuidade delitiva, na fração mínima de 1/6 (um sexto) e não 2/3 (dois terços), como operado pelo Juízo singular.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 98-101), o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
1.

Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório com a consequente absolvição do apelante face à tese de negativa de autoria por ele sustentada - tanto na seara investigativa, como em juízo -, bem como diante da insuficiência de provas a ensejar a condenação, lastreada, unicamente, na palavra isolada e tendenciosa das vítimas, devendo prevalecer,
in casu
, o princípio do
in dubio pro reo
. Alega, ainda, a inexistência, nos autos, do laudo de exame de conjunção carnal, o que, para a defesa, vem a fulminar com a materialidade do delito imputado.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão ao recorrente
, pelos motivos adiante alinhavados.

Na hipótese, a
materialidade de ambos os crimes - ART. 217-A e 218-A, do CPB (estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente) -,
é incontroversa e encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 10 dos autos, e por tudo mais que fora produzido no Inquérito. A prova testemunhal acusatória e as declarações das 04 (quatro) vítimas, da mesma forma, robustecem, indiretamente, a prática delituosa, pois absolutamente harmônicas e concatenadas entre si.

No que concerne à ausência de prova técnica acerca dos abusos sexuais, registre-se ser remansosa e pacífica a jurisprudência no sentido de que, o reconhecimento dos
crimes contra a liberdade sexual não está restrito à constatação pericial,
já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios detectáveis.

No caso epígrafe, embora duas das vítimas relatem a ocorrência cópula vagínica e anal, os demais atos praticados pelo recorrente,
como sexo oral,

toques nas partes pudendas
,
o esfregamento da genitália masculina, são suficientes à tipificação do crime de estupro de vulnerável.
Isto porque, tais atos dificilmente deixam sinais visíveis da agressão, mas isso não obsta a configuração da prática delitiva, já que, inclusive, a prova técnica pode ser suprida pela testemunhal, consoante previsão do art. 167 do Estatuto Repressivo, sendo exatamente esta a hipótese em apreço.

Além disso, nos casos de crimes contra a liberdade sexual, empresta-se especial valor à palavra da vítima, de tal sorte que, se for ela coerente e estiver corroborada por outros elementos de prova, não elididos pela defesa, cabível se mostra a condenação.

No que pertine à
autoria delitiva do apelante,
também restou sobejamente provada, consubstanciada, especialmente, na
palavra segura, constante e incisiva de todos os ofendidos
, cujos relatos são corroborados pela
prova testemunhal produzida
, sendo merecedores, portanto, de total credibilidade, especialmente porque
a versão de negativa de autoria sustentada pelo réu encontra-se dissociada de todo contexto probatório, tanto que não arrolou uma única testemunha de defesa.

O apelante
J.J.S.M.,
em seu interrogatório judicial, nega o crime que lhe pesa, afirmando que as acusações derivam desentendimento com o genitor das vítimas.

Tal versão, contudo, se mostra por demais pueril quando confrontada com as demais provas abaixo destacadas:

A
vítima E.D.S.G.,
em seu depoimento colhido em juízo, não titubeia quanto ao abuso sexual perpetrado pelo recorrente ao longo de anos, sendo bastante incisiva quanto a este ponto, repassando detalhes minuciosos de toda ação, senão vejamos:
¿(¿) Que o réu era seu padrinho de batismo e muito amigo de seus pais; que como a esposa dele era minha madrinha eu dormia bastante na casa deles; teve um tempo que ele morou na nossa casa, que nesse período ele abusava de mim, que quando a esposa dele pediu para eu dormir na casa deles ele também mexia comigo; eu não queria que nunca isso tivesse acontecido na minha vida; teve período em que eu me machucava pelo fato de eu ter sempre um sonho de casar virgem e não queria que isso tivesse acontecido, porque é muito ruim lembrar disso tudo; que na época dos abusos não tinha acesso à televisão, energia elétrica; que os abusos aconteciam na frente de meus irmãos J., A. e R.; que os abusos na maioria das vezes aconteciam na frente de todos; que no tempo do animal ele ¿tava¿ morando lá em casa; ai ele falou que a vagina da vaca era bem quentinha e foi contando coisas que já tinha feito com vaca ai ele ficou em pé do lado da vaca e meu irmão foi lá e fez com a vaca; eu lembro da cena que ra na janela de casa e ficou esfregando o pênis em mim, ai ele tentou a penetração no ânus, doeu e eu sai correndo; antes desse episódio ele já ficava esfregando o pênis em mim, tentava penetração, mas sempre doía e ele parava, acho que pelo fato de sermos muito pequenas; teve uma vez que estava eu e minha irmã e ele estava `mexendo¿ em nós duas ai ele falou que eu já aguentava, mas a minha irmã R. não; nesse episódio ele tirou nossas roupas e ficava passando a mão nas nossas partes íntimas; que as vezes ele não tirava toda a roupa, só enfiava a mão; que muitas vezes seu irmão A. e sua irmã J. também estavam juntos; que às vezes estavam nós três mulheres e o A. dentro de casa ele `mexia¿ nas três vaginas ao mesmo tempo, tirava a roupa de todas; foram muitas vezes; que teve vez que ele mexia com a gente dentro do rio na presença dos nossos pais, mas ninguém via porque era dentro da água; que mais de uma vez ele tentou penetrar o pênis na minha vagina; que teve uma vez que ele pediu pro pai e pra mãe pra eu dormir na casa deles, ai eu fui e me lembro que ficava eu, a esposa dele e ele na cama conversando, ai quando a esposa dele ia mexer no peixe, ele ficava mexendo comigo, colocando a mão; na vagina ele tentou penetração muitas vezes, no ânus que foram muitas vezes; que hoje tem uma inflamação que antes desses episódios não tinham e que passou a ter.¿

Cite-se o depoimento da
vítima J.D.S.G.,
a qual, em audiência de instrução, descreve pormenores da violência sexual que sofrera por anos,
verbis
:
¿
Que na época em que os abusos começaram não tinha energia elétrica (¿); que os abusos começaram quando eu tinha por volta de 09 (nove) anos; e eu era a mais velha do grupo; Que o primeiro episódio foi quando eu fui dormir na casa dele e ele mexeu comigo lá; quando eu acordei de noite ele `tava¿ com a mão dentro da minha calcinha; lembro da vez que a gente foi tomar banho no rio e quando chegou lá ele me colocou no colo e colocou o pênis dele em mim; ai isso continuou acontecendo direto, quando a gente ia caçar castanha no mato, na minha casa (¿); que eu vi ele botando meu irmão para comer os animais, bode, carneiro, vaca, que meus irmãos estavam todos lá e j. também; quando ele passou a morar em casa ele passou a `mexer¿ comigo diariamente; que quando começou a menstruar, com treze anos de idade, fugiu de casa para não ser mais abusada por J. J.; Que uma vez ele se masturbou na frente de todos os irmãos e outras vezes ele botava só eu para olhar; Que além da vez do lago acho que ele conseguiu penetrar só mais duas vezes, das outras eu não deixava porque doía, mas ele forçava eu tirava; que eu vi ele penetrando uma vez na minha irmã `E.¿; que uma vez ele juntou nós três, mas mexeu só comigo, na frente das outras. Nesta oportunidade eu estava na rede de saia, ele arredou minha calcinha e tocou na minha genitália, foi mostrar para as meninas como era; que se recorda de umas três vezes em que o acusado juntava todos os seus irmãos para praticar abusos ao mesmo tempo; que meu pai e J. eram muito amigos, só andavam juntos, confiança total.¿

A
ofendida R.D.S.G
, do mesmo modo, explana com riqueza de detalhes a conduta abjeta da qual fora vítima desde os seus 06 (seis) anos de idade, veja-se:
¿Que na época eu tinha seis anos, a E. uns oito anos e A. tinha sete anos. Ele convencia a gente que o que ele `tava¿ fazendo era certo. Nessa época não havia tecnologia, televisão. Éramos crianças inocentes. Quando colocaram energia em casa eu tinha uns onze anos e ai formos saber que isso era errado. Ele se masturbava e pedia pro meu irmão fazer também, mandava meu irmão colocar o pênis dele no `coisa¿ da vaca; das galinhas, ele abria as pernas da minha irmã E. e ficava mexendo e falou pra ela que ela já aguentava porque eu ainda era muito criança; lembro dele colocando o pênis dele na vaca e mandando A. fazer também; ele beijou na minha boca, pegou na minha bunda, ai eu falei isso pra E. e ela me disse que isso já tinha acontecido com ela também; depois nós quatro estávamos na casa dele e ele começou a se masturbar na nossa frente e dizia que aquilo era normal, ai depois ele começou a tirar a roupa da E., abriu as pernas da E. e me abriu também, disse que a E. já aguentava e eu não, ele fez isso na minha frente e na frente do a. também; teve uma vez que fui dormir na casa dele ai nós estávamos lavando roupa ai ele me chamou e quando eu subi, ele tirou minha roupa, chegou a penetrar em mim e lamber minhas partes íntimas, eu acho que eu tinha uns sete anos. Teve um tempo que eu tive até vontade de me matar por ficar calada.¿

O também
ofendido A.D.S.G.
, no âmbito judicial, em suas declarações, não diverge da narrativa exposta pelas outras três vítimas, suas irmãs, quando narra que os abusos sexuais iniciaram quando tinha cinco anos de idade e era forçado pelo recorrente a manter relações sexuais com animais, como vacas e galinhas, na frente de suas irmãs e do próprio acusado, que ficava se masturbando. Que o réu também lhe obrigava a tocar as partes íntimas de suas irmãs na frente dele. Que presenciou o réu abusando de suas irmãs, tirando a roupa das mesmas e colocando-as para pegar nas partes íntimas dele.

A genitora das vítimas, Gilcélia dos Santos Tupinambá, na instrução, relata que jamais desconfiara da violência sexual perpetrada pelo réu contra seu filhos, os quais, inclusive, eram deixados, constantemente, aos cuidados daquele.

A arrimar a versão acusatória, cite-se o depoimento do Conselheiro Tutelar Tony Whaston Noleto Lima, o qual enfatiza ter participado do atendimento aos menores, após o recebimento de denúncia, via ¿disk 100¿, de que adolescentes eram vítimas de estupro acerca de 08 (oito) anos por parte do acusado. E ainda, que, segundo relavado por A.D.S.G., este mantinha relações sexuais com animais, na frente de suas irmãs, a mando do recorrente. Também acrescenta que os abusos teriam sido perpetrados diversas vezes, desde que R.D.S.G. tinha seis anos de idade.

Após o cotejo da prova construída, revela-se
totalmente insustentável o pleito absolutório. Todas as 04 (quatro) vítimas são taxativas ao revelarem a intensa e asquerosa violência sexual a que foram submetidas, da tenra infância à adolescência, tendo como autor o recorrente em voga, mediante a prática de conjunção carnal, coito anal, oral, além toques nas genitálias, esfregamento nas regiões pudendas, dentre outros, cometidos tanto na residência do réu, como casa dos pais das vítimas, aproveitando-se aquele da confiança depositada por tais genitores, inclusive, por ser padrinho de E.D.S.G.

A que se pode notar, as vítimas descrevem narrativa sólida e consistente, em todas as vezes em que se manifestaram, seja na fase inquisitorial ou em juízo.

De outra banda, não há nada,
in casu
, que comprometa a credulidade dos ofendidos. Inexiste qualquer evidência, mínima que seja, de que a notícia do crime tenha sido derivada de algo fantasioso ou mentiroso, seja por parte da infante ou da família desta, até mesmo porque não comprovada qualquer desavença anterior entre as partes. Ao contrário, consta que o pai dos ofendidos nutria boa amizade e confiança com o réu, o qual estaria acima de qualquer suspeita, chegando até a morar, por certo tempo, na casa das vítimas.

No que concerne ao crime do art. 218-A, do CPB, este, da mesma maneira, restou evidenciado sobejamente, diante da narrativa de que o réu violentava as vítimas conjuntamente, e ainda se estimulava sexualmente na presença das mesmas.

É doloroso constatar que prova autoriza a condenação de sujeito que, mediante ato de extrema repugnância, comete o crime contra 04 (quatro) crianças, sendo, de uma delas, inclusive, padrinho.

Em matéria de crime contra a liberdade sexual é tormentoso o problema da prova, uma vez que se tratam de ações clandestinas e ninguém anda por aí a cometer esta espécie de delito na presença de todos. Daí a doutrina e jurisprudência, por isso mesmo, têm considerado de grande valia as declarações do ofendido, como elemento de prova.

No caso, as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa se apresenta destituída de álibi comprobatório e de verossimilhança.

Nesta senda de raciocínio:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE INCLUI AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E HARMÔNICAS DA VÍTIMA, COM O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA INFORMANTE.
COMO SABIDO, EM SEDE DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, A PALAVRA DA VÍTIMA, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, TEM GRANDE VALIDADE COMO PROVA, PORQUE, NA MAIOR PARTE DOS CASOS, ESSES DELITOS, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, NÃO CONTAM COM TESTEMUNHAS E SEQUER DEIXAM VESTÍGIOS.
ASSIM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POIS AS PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE. (¿) Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) (TJE/PA, 2020.00307977-52, 211.505, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-01-30) (grifei)
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS MENORES COM 09 (NOVE) E 07 (SETE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. VALIDADE.
Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. (TJE/PA, 2019.05031471-58, 210.377, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05) (grifei)

Destarte, por não ser possível a absolvição, invocada pelo apelante, visto que o magistrado
a quo
possui provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado, descabe o pleito absolutório sob a alegação de
in dubio pro reo
.

2. Pena-base. Pretendida condução ao mínimo legal:

Sustenta a defesa a tese de excesso punitivo, pugnando pela redução da pena-base cominada ao importe mínimo legal, diante da total favorabilidade das circunstâncias judiciais que servem de incremento à pena primária, sobretudo, a primariedade do recorrente.

Entretanto, entendo que inexiste mácula a ser sanada na bem lançada dosimetria da pena efetuada pelo Juízo de 1º Grau, no que concerne à análise dos vetores judiciais do art. 59 do CPB.

No caso em apreço, o Magistrado sentenciante, ao dosimetrar a reprimenda base imposta ao acusado, o fez valendo-se da seguinte fundamentação, abaixo transcrita:
¿(¿) Para não incidir em repetições desnecessárias, analisarei as circunstâncias conjuntamente, distinguindo-as no que for necessário.
A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):
(¿) No caso em análise, verifico que a culpabilidade de sua conduta extrapola as beiras do razoável, uma vez que era padrinho de batismo de uma das vítimas, morou por um tempo na casa das mesmas e possuía absoluta confiança dos genitores em relação aos infantes, o que demonstra alto grau de reprovabilidade da conduta. Os
antecedentes
(¿) não há nada nesta fase em relação ao acusado. A
conduta social (¿).
In casu, não há nos autos elementos capazes de aferir a conduta social. A
personalidade
(¿) entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime (¿). Os
motivos
, (¿) verifico que no caso em tela, não há motivação específica que possa levar a uma análise negativa desta circunstância. (¿) As circunstâncias valoram-se negativamente, ao passo que o acusado era amigo íntimo da família, inclusive, diversos dos abusos foram praticados na residência das vítimas, local em que este tinha livre acesso. Além do mais, o acusado muitas vezes praticava os abusos na frente de todos os irmãos. As
consequências
do crime são graves, o fato das vítimas serem abusadas sexualmente, por vários anos, criou sérios traumas nas vítimas, inclusive a vítima R.D.S. relata que teve vontade de se matar e a vítima J.D.S. chegou a sair da residência dos pais aos treze anos de idade para não ser mais abusada pelo réu. O
comportamento da vítima
nada contribuiu para o fato. (¿)
fixo a pena base do seguinte modo
:
a) Para o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) fixo a pena em 12 (doze) anos de reclusão.
b) Para o delito de satisfação da lascívia (art. 218-A, CP) fixo a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
B)
2ª Fase: Circunstâncias legais
:
Inexistem agravantes e atenuantes.
C)
3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:
(¿) passo a valorar o aumento de pena em decorrência da continuidade delitiva, na fração de 2/3, tendo em vista que foram vários crimes que se sucederam na presente modalidade de concurso ficto de crimes durante anos, inclusive diariamente em face da vítima J.D.S. Quanto ao delito de satisfação da lascívia, aplico a fração de 1/6, tendo em vista que as vítimas não souberam precisar a quantidade exata de crimes, mas que foram em torno de duas ou três vezes que se sucederam na presente modalidade de concurso ficto de crimes, pelo que doso a pena do acusado para o patamar final de:
a) Para o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) fixo a pena em 20 (vinte) anos de reclusão.
b) Para o delito de satisfação da lascívia (art. 218-A, CP) fixo a pena em 03 (três) anos, e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.
V - DO CONCURSO DE CRIMES
(¿) fica o acusado definitivamente condenado nas penais dos Arts. 217-A (por várias vezes) e 218-A (por várias vezes) c/c artigo 71, todos do Código Penal à pena total de 23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.¿

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Colhe-se da sentença que o Juízo monocrático, no que pertine ao crime do
art. 217-A
,
do CPB -
punido com pena de variável de 08 (oito) a 15 (quinze) anos -, fixou
a pena-base do recorrente em 12 (doze) anos de reclusão;
quanto ao tio penal inserido no
art. 218-A, do mesmo Diploma Legal
- punido com reprimenda de 02 (dois) a 04 (quatro) anos - estipulou a pena primária em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
por considerar a desfavorabilidade, em relação a ambos os delitos, de 03 (três) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, quais sejam, a
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
.

Urge consignar,
a priori
, que, diversamente do afirmado pela defesa, o Magistrado singular não ignorou a primariedade do recorrente, tanto que sopesou como favoráveis a ele seus antecedentes criminais, a personalidade e a conduta social.

Dessarte, ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Na hipótese, a
culpabilidade do réu,
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra deveras
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares. Extrai-se que o recorrente não se ressentiu em cometer os abusos sexuais, das mais diversas espécies, contra 04 (quatro) crianças, todos irmãos, de tenra idade, de uma das quais, inclusive, era padrinho de batismo.

Afere-se, em realidade, que réu aproveitou-se da relação de amizade e da completa confiança que tinha com a família dos menores, para perpetração dos inúmeros abusos. Conforme narrativa exposta, o réu era pessoa acima de qualquer suspeita, tanto que, por vezes, as crianças eram deixadas sob seus cuidados, e até dormiam na residência dele, a pedido do réu, já com nítido propósito de molestá-las sexualmente.

Convém mencionar a completa inocência dos infantes, desprovidos de qualquer orientação sexual no sentido de aferirem a ilicitude da ação criminosa à qual eram reiteradamente submetidos. Consta que o acusado, inclusive, aproveitando-se de tal circunstância, afirmava aos ofendidos que tais atos seriam normais.

Em relação ao crime do art. 218-A, do CPB, a culpabilidade do apelante ressoa, igualmente, extremada, em virtude do fato de que, não apenas se estimulava sexualmente na frente de todos os ofendidos, como, em algumas oportunidades, abusava de apenas um dos menores na presença dos demais, que a tudo observavam.

As
circunstâncias
do crime também ressoam

nitidamente desfavoráveis, dado que réu assumira postura audaciosa ao cometer a maior parte dos abusos na residência da família das vítimas, na qual, inclusive, morou por certo período. Tamanha era a sua ousadia que, certa vez, conforme relatos nos autos, violentou as vítimas dentro do rio, mesmo na presença dos pais dos menores, os quais nada teriam percebido.

Observa-se, por outro lado, que o recorrente, em determinadas ocasiões, violentava as vítimas ao mesmo tempo, de maneira conjunta, e obrigava a vítima A.D.S.G. a tocar as partes íntimas de suas irmãs, na frente dele, tudo para satisfação de sua lascívia.

O mesmo pode-se dizer no tocante ao delito do Art. 218-A, do CPB, considerando que o réu satisfazia-se sexualmente na presença dos menores, tanto através de estimulação de seu órgão genital, como quando os obrigava a presenciar os abusos que perpetrava contra algum dos irmãos, cujos atos também ocorriam na residência da família dos pais dos ofendidos. Afere-se, também, que o acusado, não apenas obrigava A.D.S. a praticar sexo com animais, como ele mesmo o fazia na presença das crianças.

As
consequências do delito em relação a ambos os tipos penais
, de igual forma, revelam-se negativas ao acusado. Não se ignora que os abalos psicológicos resultantes de delitos desta natureza, são inerentes ao tipo penal. A situação vertente, no entanto, apresenta questão peculiar, que extrapola o comum para o tipo, na medida em que, comprovado, de maneira concreta, os traumas gerados às vítimas em decorrência dos abusos sexuais que sofreram. E.D.S.G. relata, em juízo, que chegou a se autolesionar por certo período, pois nunca aceitou o que passara; J.D.S.G., afirma que, após menstruar, já com treze anos de idade, fugiu de casa para não ser mais abusada pelo recorrente; R.D.S.G., por sua vez, informa que, em certa época, teve vontade de se matar por ter que ficar calada.

É cediço que o magistrado julgador só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

3. Da
causa de aumento de pena do art. 71 do CPB - Crime continuado:

Prossegue o pleito defensivo na pretendida majoração da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), em virtude da incidência do crime continuado, e não em 2/3 (dois terços), como procedido pelo Juízo
a quo
, já que não especificado nos autos o número de crimes cometidos.

Não é isso que se colhe dos autos.

Conforme os incisivos e harmônicos relatos das
vítimas,
os dois delitos teriam sido perpetrados, em reiteradas oportunidades,
desde a infância até a adolescência dos ofendidos, quase que diariamente, conforme relata J.D.S.G. Além disso, as vítimas narram, com minúcias, diversas ocasiões em que foram molestadas pelo réu.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perpetradas 07 ou mais infrações, a exasperação da reprimenda, pela incidência do crime continuado, deve ser operada da maior fração de 2/3 (dois terços), tendo o Juízo a quo procedido com acerto neste ponto.

Assim:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES RECONHECIDA. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (¿) 7.
A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
8. Writ não conhecido. Ordem concedido, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente para 5 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 20 dias-multa.
(STJ, HC 490.707/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019) (grifo)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

16